Tribunal: TCU
Processo: 007.075/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6162/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.075/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Correa (XXX.217.110-XX); Aline Luiza da Costa Soares (XXX.502.300-XX); Fernanda Hermes Hickmann (XXX.076.690-XX); Gisele Santiago Porto (XXX.410.850-XX); Jeferson Luis Lourenco Baldoino (XXX.488.620-XX); Joseane Vanessa dos Santos de Mello (XXX.520.540-XX); Marta de Lima Motta (XXX.740.180-XX); Martina Kirst (XXX.149.080-XX); Valtair do Nascimento Rodrigues (XXX.150.300-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.